Tribunal: TJPA
Processo: 0818461-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818461-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DARLI VALENTINA PEREZ MERCADO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE NOVO ATESTADO DE BOA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu à reeducanda a progressão ao regime aberto, com fundamento no art. 112 da Lei de Execução Penal. Sustenta o agravante que a apenada cometeu falta média em 02 de abril de 2025, não possuindo, portanto, boa conduta carcerária, a qual somente poderia ser readquirida após seis meses do evento, conforme o art. 54, II, da Portaria nº 108/2004-SUSIPE. Requer a cassação da decisão que concedeu o benefício. O Ministério Público, em parecer, opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apenada preenche o requisito subjetivo da boa conduta carcerária, previsto no art. 112, § 1º, da LEP, para fins de progressão ao regime aberto, diante da falta disciplinar registrada em abril de 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 118 da Lei nº 7.210/1984 estabelece que a execução da pena privativa de liberdade pode ser regredida quando o condenado pratica crime doloso ou falta grave, sendo a progressão de regime condicionada ao cumprimento do tempo mínimo e à comprovação de bom comportamento carcerário. O § 7º do art. 112 da mesma lei autoriza a reavaliação do comportamento antes do decurso de um ano, desde que comprovado o mérito do apenado.

4. Não basta o mero implemento do requisito objetivo temporal para autorizar a progressão, sendo imprescindível o atestado de boa conduta carcerária atualizado, conforme prevê o § 1º do art. 112 da LEP. Ausente tal documento, não há como se reconhecer o preenchimento do requisito subjetivo.

5. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a prática de falta disciplinar recente impede a concessão de benefícios executórios até que se comprove a readaptação da conduta e o efetivo mérito do apenado.

6. Assim, considerando a falta disciplinar cometida em 02 de abril de 2025 e a ausência de novo atestado de boa conduta, impõe-se a cassação da decisão que concedeu a progressão de regime, devendo a executada permanecer no regime semiaberto até a comprovação dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução provido. Cassada a decisão que concedeu a progressão de regime, determinando-se o retorno da apenada ao regime semiaberto, até que comprove os requisitos legais do art. 112, § 1º, da LEP.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 112, §§ 1º e 7º, e 118; Portaria nº 108/2004-SUSIPE, art. 54, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, EP nº 0001881-21.2018.814.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 17/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo em execução, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que concedeu a progressão ao regime aberto à apenada DARLI VALENTINA PEREZ MERCADO, com fulcro no art. 112 da Lei de Execução Penal, interpõe o presente agravo em execução.

Aduz o agravante que a decisão agravada deve ser reformada, fundamentando sua irresignação na existência de atestado de má conduta da apenada, por ter esta cometido falta média na data de 02 de abril de 2025, podendo preencher o requisito subjetivo para concessão do benefício apenas com 06 meses da data da infração, para que possa ostentar novamente boa conduta carcerária, nos termos do art. 54, II, da Portaria nº 108/2004-SUSIPE, que se daria somente em 02 de outubro de 2025. Requer que seja cassada a decisão que concedeu à apenada a progressão ao regime aberto.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-29671469.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

O MM. Juízo
a quo
, ao
conceder a progressão ao regime aberto,

entendeu que se fazia cabível a progressão de regime com data do requisito objetivo já atingido (vencida), ainda que pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial algum procedimento administrativo disciplinar voltado à apuração de falta grave.

O art. 118 da Lei de Execuções Penais (lei 7.210/84) dispõe que: “
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

Assim, a progressão de regime está condicionada ao cumprimento mínimo de pena, bem como à comprovação de bom comportamento carcerário. Sendo assim, o mau comportamento indica provável inaptidão para o regime menos gravoso.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO.
O não preenchimento do requisito subjetivo exigido para concessão de progressão de regime de cumprimento de pena, constatado em razão de recentes faltas disciplinares de natureza grave, é fundamento suficiente para o indeferimento da referida benesse executória
. A progressão de regime está condicionada ao cumprimento mínimo de pena, bem como à comprovação de bom comportamento carcerário. O mau comportamento indica provável inaptidão para o regime menos gravoso. Decisão mantida. Agravo improvido. Unânime. (TJPA - EP: 00018812120188140000 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/09/2018).

O § 7º do art. 112, da LEP autoriza a reavaliação do elemento subjetivo antes do decurso do prazo depurador de 12 meses: “§ 7º - O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.”

Contudo, não basta o simples implemento do requisito objetivo, relativo ao tempo de cumprimento de pena, para que o apenado adquira o bom comportamento necessário à obtenção da progressão. Trata-se de interpretação inadequada do dispositivo, considerando a necessidade de individualização da pena, que não autoriza a concessão do benefício a condenado desprovido de mérito ou de boa conduta condizente.

Diante de tais considerações, o requisito subjetivo diz respeito ao merecimento do apenado, de acordo com a sua “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), apresentando, dessa forma, natureza subjetiva, devendo ser aferido pelo juízo da execução penal com base em elementos probatórios, como atestado de bom comportamento carcerário emitido pelo diretor da casa penal, exame criminológico, dentre outros.

In casu
, a despeito de já ter decorrido tempo regimental de 06 meses da falta média cometida pela executada, a contar da data da infração,
02 de abril de 2025,
não pode haver automaticamente o reconhecimento de boa conduta, sendo necessária a aferição do comportamento da apenada nos autos executórios originais, por meio da emissão de novo atestado de boa conduta, o que inexiste nos autos.

Sendo assim, em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, nos termos do disposto no art. 112, § 1º, da LEP, deve ser reformada a decisão ora agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para que seja cassada a decisão que determinou a progressão de regime à apenada DARLI VALENTINA PEREZ MERCADO, determinando-se seu retorno ao regime anterior, semiaberto, até que comprove os requisitos legais, nos termos do disposto no § 1º do art. 112 da LEP.

É o voto.

Belém, 28/11/2025